Tribunal: TJDFT
Processo: 0738155-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0738155-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. REQUERIDO: BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, em grau de recurso, apresentada por EBN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. O requerente informa ter proposto PEDIDO FALIMENTAR – processo no 0711404-92.2020.8.07.0015, perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, em face de BGT – BRASIL GREEN TECHNOLOGIES, com base no art. 94, inciso I, da Lei 11.101/2005, em razão da impontualidade do pagamento de Duplicata Mercantil devidamente protestada, no valor de R$ 944.110,51 (novecentos e quarenta e quatro mil, cento e dez reais e cinquenta e um centavos). Explica que o MMo Juiz a quo teria indeferido a petição inicial sob os ultrapassados argumentos de necessidade de protesto específico para fins falimentares, bem como necessidade de realização do depósito antecipado dos honorários do administrador judicial. Sustenta que o protesto simples seria suficiente para comprovar a situação de insolvência decorrente da impontualidade do pagamento, dispensando-se o protesto especial previsto no art. 94, § 3o da Lei 11.101/2005. Entende que a nomeação do administrador judicial deveria ocorrer, apenas, após a decretação da “quebra” da pessoa jurídica, sendo certo que os honorários do profissional deveriam ficar à cargo da massa falida, nos termos do art. 84, da Lei no 11.101/2005. Requer a concessão da tutela provisória de evidência para determinar o prosseguimento do Pedido de Falência perante o MM Juiz a quo, até o julgamento de mérito da apelação ou ulterior deliberação. É o relato do necessário. Decido. A concessão da tutela provisória de evidência depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 311 do Código de Processo Civil, os quais estão especificados nos seguintes termos: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Ou seja, regra geral, para a concessão da tutela de evidência, deve-se observar o efetivo contraditório processual, adicionado à demonstração do direito vindicado pela parte, de acordo com as hipóteses previstas no art. 311 do CPC, sem que se exija a urgência da medida. Pois bem. A meu sentir, não se justifica a concessão da antecipação da tutela requerida porque não há como adequar o pedido ao inciso I do art. 311, CPC que demanda a presença do abuso do direito de defesa com manifesta intenção protelatória principalmente porque sequer houve citação da parte contrária para responder ao pedido falimentar. Impossível também conceder a medida com amparo nos incisos II e III do referido artigo porque as pretensões do requerente não restaram acudidas por meio de julgamento de casos repetitivos e/ou súmulas vinculantes, nem, tampouco, se trata de questão decorrente de contrato de depósito. Inaplicável ainda o previsto no inciso IV porque não se trata de situação incontroversa. Ou seja, o pedido veiculado pelo recorrente, nesta sede recursal, não se amolda às hipóteses de concessão de tutela de evidência, de acordo com o disposto no art. 311, CPC. Portanto, INDEFIRO a medida pleiteada. Dê-se ciência ao Juiz de piso. Intimem-se a parte contrária.